Tribunal: STF
Processo: RHC 261430
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Pablo Jesus dos Santos, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.009.320/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 4.6.2024, pelo juízo da Segunda Vara Federal de Osasco/SP, às penas de quatro anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, pela prática do crime de roubo (caput do art. 157 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 20 de janeiro de 2023, na Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, altura do nº 153, bairro Bandeiras, em Osasco/SP, PABLO JESUS DOS SANTOS, agindo com conhecimento e vontade, subtraiu as encomendas de códigos postais NA872302705BR, TE429040262BR, NL340528425BR e NA848641994BR, para si ou para outrem, mediante grave ameaça contra o carteiro REGINALDO DONIZETE FERREIRA. 



    Segundo consta, no 20 de janeiro de 2023, REGINALDO DONIZETE FERREIRA realizava entrega na residência de nº 153 da Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, em Osasco/SP, quando foi abordado por um indivíduo, aparentemente embriagado, que o ameaçou, simulando estar armado, e subtraiu quatro encomendas, de códigos postais NA872302705BR, TE429040262BR, NL340528425BR e NA848641994BR, e se evadiu do local a pé, pois não conseguiu arrancar com o veículo dos Correios. 



    REGINALDO DONIZETE FERREIRA foi informado por moradores do local que o indivíduo autor do roubo era residente da mesma rua (págs. 18 e 29 do id. 284696312).



    Já na delegacia, REGINALDO FERREIRA reconheceu PABLO JESUS DOS SANTOS como o autor do roubo sofrido no dia 20/01/2023 (págs. 31/32 do Id. 284696312). 



    Devidamente intimado, PABLO JESUS DOS SANTOS, em declarações à autoridade policial, confessou a prática do roubo contra o carteiro REGINALDO DONIZETE FERREIRA em 20/01/2023, e alegou ter cometido o delito após uso de cocaína e k2 (pág. 11 do Id. 290368356)” (fls. 3-4, e-doc. 5).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5002749-17.2023.4.03.6130 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Em 27.1.2025, a Quinta Turma conheceu em parte do recurso e, na parte conhecida, negou provimento à apelação, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REJEITADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. REGIME ABERTO. PENA CORPORAL NÃO SUBSTITUÍDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. 



    1. No caso dos autos, o dolo do réu foi voltado especificamente para a prática da subtração, valendo-se de grave ameaça como meio de alcançar o intento criminoso. Portanto, estando preenchidos os elementos do tipo penal de roubo, não há que se cogitar em desclassificação para o delito previsto no artigo 155 do Código Penal. 



    2. A materialidade e a autoria delitivas não foram objeto de recurso, ademais, restaram devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Reconhecimento Fotográfico Positivo, bem como pelos depoimentos, tanto em sede policial como em juízo, da testemunha ouvida (vítima) e pelo interrogatório do réu, tudo a corroborar que o acusado praticou o delito de roubo em face da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, mediante grave ameaça exercida contra o carteiro. 



    3. Inaplicável in casu o chamado princípio da insignificância, na medida em que o delito de roubo atribuído ao réu é complexo e atinge não só o patrimônio da vítima, mas também a paz pública e a integridade física e psíquica das pessoas, o que serve de empecilho para o reconhecimento do crime de bagatela, tendo em vista o desvalor da conduta do agente. 



    4. A alegação defensiva não afasta a responsabilidade penal do recorrente, eis que não restou comprovada a existência de perigo imediato ou eventual dificuldade que justificasse o cometimento do delito. Estado de necessidade não configurado. 



    5. Dosimetria da pena. 1ª fase. Na hipótese, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, razão pela qual o apelante carece de interesse recursal. 2ª Fase.Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. Houve a incidência de atenuante da confissão. Também, foi aplicada a atenuante da menoridade. Contudo, não devem ser valoradas, porque importaria em redução da pena abaixo do mínimo legal, em inobservância à Súmula nº 231 do STJ. Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento e diminuição da pena, ficando mantida a pena privativa de liberdade definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    6. Mantido o valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    7. O regime prisional resta mantido no aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos no caso concreto, tendo em vista tratar-se de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nos moldes em que preconizado pelo artigo 44, inciso I, do Código Penal. 



    9. Recurso de apelação conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso de apelação não provido” (fls. 13-14, e-doc. 8).



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.009.320/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.6.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, em 12.8.2025, com os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Desconstituir a conclusão do acórdão atacado acerca da comprovação do crime imputado ao paciente, com a finalidade de afastar a ocorrência da grave ameaça e desclassificar o delito de roubo para furto, demandaria o exame aprofundado de provas, procedimento incompatível com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária da via eleita. 



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 36).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “não houve contato físico, empurrão, puxão, soco, tapa, chute; não houve menção a porte de arma, não houve emprego de arma de fogo, não houve emprego de nenhum outro tipo de arma, não houve concurso de agentes, não houve nada além de duas frases ‘perdeu, perdeu. Passa as chaves do carro’. Daí se pode concluir que não houve nem violência e nem grave ameaça” (fl. 5, e-doc. 42).



    Assevera que, “embora se reconheça que o grau de intimidação da vítima exerce influência na conclusão acerca da existência ou não desse elemento do tipo, a ‘grave ameaça’, não se pode perder de vista que deve haver um mínimo tom ameaçador no comportamento do agente” (fl. 5, e-doc. 42).



    Sustenta que “não restou configurado o elemento do tipo penal de roubo, devendo sim ser desclassificada a conduta do paciente para o furto simples, não havendo também que se falar, para tal, em revolvimento das provas carreadas aos autos, já que a matéria probatória está posta e delineada na decisão impugnada, não havendo óbice para o conhecimento da impetração” (fl. 8, e-doc. 42).



    Pede “o provimento do presente Recurso para reconhecer a hipótese de desclassificação da conduta para a descrita no art. 155 do CP, uma vez não configurada violência ou grave ameaça na abordagem da vítima” (fl. 8, e-doc. 42).



    6. O Ministério Público Federal não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 54).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    8. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Federal de Osasco/SP anotou as seguintes circunstâncias para reconhecer a materialidade do delito de roubo:



    “Em relação à grave ameaça, esta deve ser avaliada considerando a vítima e as circunstâncias do caso concreto. Conforme relatado pela vítima, o réu no momento da ação estava alterado pelo uso de droga ou álcool e não conseguia nem ficar em pé direito. Confirmou que ficou intimidado com a abordagem do réu, que gritou ‘perdeu, perdeu’, e logo lhe entregou a chave do veículo da ECT, inclusive por ter receio de o réu estar armado. Relatou também que, após a ação criminosa, ficou constrangido e pediu autorização a seu superior para sair do local, especialmente em razão de ficar sabendo que o roubo ocorreu na mesma rua em que o réu mora (Id. 323036262). 



    Neste contexto, tenho como comprovada a grave ameaça, uma vez que a abordagem gerou na vítima fundado receio, anulando sua capacidade de resistência. 



    A corroborar o exposto, cito decisão proferida em caso análogo pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região: (...).



    Portanto, na hipótese, diante dos elementos contidos nos autos, está comprovada a materialidade do roubo, sendo incabível a aplicação de excludentes ou a desclassificação do delito para o crime de furto” (fls. 5-6, e-doc. 7).



    9. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região ratificou a condenação do paciente pela prática do delito de roubo. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Paulo Fontes, para o afastamento do pleito de desclassificação do delito de roubo para o de furto:



    “2. Do pedido de desclassificação. 



    A defesa pleiteia a desclassificação do delito de roubo para o delito de furto (art. 155 do Código Penal), alegando que a subtração não foi realizada mediante grave ameaça ou violência à vítima. 



    Todavia, não assiste razão à defesa. 



    O enquadramento jurídico da conduta do acusado relaciona-se com sua intenção. 



    No caso em tela, o dolo do apelante foi voltado especificamente para a prática da subtração, valendo-se de grave ameaça como meio de alcançar o intento criminoso. Vejamos. 



    Em sede policial, a vítima, Reginaldo Donizete Ferreira, disse (ID. 293632379 - fl. 29): 



    (...) Que se recorda dos fatos investigados; Que foi apenas um homem que abordou o declarante; Que esse homem era branco, alto, aproximadamente 1,73, magro, por volta dos 18 anos; QUE o declarante estava fazendo uma entrega no nº 153, e o meliante atravessou do outro lado da rua para abordar declarante; Que percebeu que o meliante estava alterado por álcool ou outra substância; Que ele estava cambaleando, com olhos vermelhos e falando enrolado; Que ele abordou o declarante com a mão por debaixo da camiseta, simulando estar armado, e gritando ‘perdeu, perdeu, perdeu!, passa a chave do carro’; Que o declarante, com medo, entregou a chave e saiu de perto do veículo; Que o meliante chegou a tentar sair com o carro, mas como ele não conseguiu engatar a marcha, largou o carro, pegou alguma encomendas, e fugiu a pé; QUE soube pelos moradores da região que o meliante mora naquela mesma rua em que estava entregando. 



    Em juízo, disse que o homem que o abordou era magro, alto e branco. Reconheceu o réu em juízo e se recordava dos fatos. Afirmou que estava fazendo entrega de encomendas, quando foi surpreendido por PABLO JESUS DOS SANTOS, que gritou ‘perdeu, perdeu’” e ‘passa as chaves do carro’. Assinalou que passou as chaves do carro ao réu, que não conseguiu sair com o carro, mas pegou cinco encomendas e foi embora. Noticiou que soube pelos moradores da região que o réu morava próximo da rua em que estava entregando. Informou que ficou constrangido e pediu autorização ao gerente para sair do local, uma vez que o roubo ocorreu na mesma rua em que o réu reside. Por fim, disse que o réu estava muito alterado e que ficou intimidado com a abordagem do Sr. PABLO (IDS. 293632554 e 293632581). 



    Nota-se, portanto, que a intenção do recorrente era subtrair, mediante grave ameaça, o funcionário dos Correios, tanto que a vítima ficou intimidada com a abordagem do réu, sem esboçar qualquer resistência. 



    Portanto, estando preenchidos os elementos do tipo penal de roubo, não há que se cogitar em desclassificação para o delito previsto no artigo 155 do Código Penal” (fls. 5-6, e-doc. 8).



    10. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.009.320/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a tese de desclassificação da conduta do paciente, assentando a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Estes os fundamentos do voto do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    De início, registra-se que a apelação manejada pela defesa foi desprovida, por aresto assim ementado: (...).



    Por sua vez, consta do voto condutor:



    ‘No caso em tela, o dolo do apelante foi voltado especificamente para a prática da subtração, valendo-se de grave ameaça como meio de alcançar o intento criminoso. Vejamos.’ (fl. 26)



    Com efeito, anota-se que desconstituir a conclusão do acórdão atacado acerca da comprovação do crime imputado ao paciente, com a finalidade de afastar a ocorrência da grave ameaça e desclassificar o delito de roubo para furto, demandaria o exame aprofundado de provas, procedimento incompatível com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária da via eleita. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: (...).



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental” (fls. 2-5, e-doc. 37).



    11. Para acolher a pretensão do recorrente, de desclassificação da conduta de roubo para furto, seria necessário afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes de que “o dolo do apelante foi voltado especificamente para a prática da subtração, valendo-se de grave ameaça como meio de alcançar o intento criminoso”, o que demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo e Receptação. Desclassificação. Desobediência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal’ (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Precedentes. 2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174.557, Relª. Minª. Cármen Lúcia, afastou a caracterização do crime de desobediência em face do mero ‘descumprimento de ordem de parada de automóvel emitida por policiais militares durante blitz de trânsito’. 3. Na concreta situação dos autos, contudo, a conduta praticada pelo recorrente não parece ter-se restringido a um mero descumprimento de uma ordem de trânsito. Bem ao contrário disso, colhe-se dos autos que o recorrente, ato contínuo ao cometimento dos delitos de roubo (consumado e tentado) e receptação, em concurso material, empreendeu fuga e foi perseguido pela autoridade policial, desobedecendo as sucessivas ordens emanadas dos policiais militares. O acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 208.539-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo consumado e tentado. Desclassificação para furto qualificado e tentado. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 239.811-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.05.2024).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora